Tribunal: STF
Processo: HC 216195
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Fernando Novelli em favor de Leopoldo Claudinei Januário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 163.358/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DA FASE DE AUDIÊNCIAS. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUÍZO SEQUER COMPROVADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO REALIZADO NA ORIGEM. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 10, p. 267)



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado nas instâncias ordinárias pela prática do crime do art. 333, caput, do Código Penal, por cinco vezes, à pena de 4 anos de reclusão. (eDOC 9, p. 98)



    Em consulta ao portal eletrônico do TJSC, constato que a ação penal originária aguarda o julgamento de agravos em recursos especial e extraordinário desde 29.10.2021.



    A defesa impetrou habeas corpus em 19.1.2022 no TJSC, contra ato do juízo praticado na audiência de instrução e julgamento, não conhecido e seguido de recurso ordinário ao STJ, no qual prolatado o acórdão ora indigitado como ato coator.



    O impetrante alega, em síntese, que a instrução teria sido conduzida inquisitorialmente pela magistrada, a qual teria direcionado a produção da prova em favor da tese acusatória. (p. 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade da audiência de instrução e julgamento e todos os atos posteriores.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Primeiramente, não obstante a supressão de instância dos temas aqui invocados, tem-se que o v. acórdão de origem não configurou indevida negativa de prestação jurisdicional.



    Como nele explicado, a violação à liberdade de locomoção não se extrai, de forma latente, da argumentação defensiva.



    Certo que nulidades ocorridas no âmbito da instrução criminal até já foram objeto de apreciação em impetrações nas Cortes Superiores, contudo, importante destacar que elas devem ser invocadas na i) primeira oportunidade de manifestação nos autos, ou seja, na própria audiência, sob pena de preclusão; ii) mediante comprovação de prejuízo concreto; e iii) sem que haja a necessidade de revolvimento de fatos e provas.



    Aqui, elas foram aclamadas i) já em fase de recursos de agravos aos Tribunais Superiores (ou seja, depois de formada a convicção da materialidade pela Corte de origem); ii) sem comprovação cabal do prejuízo advindo (que fosse além da simples condenação pelo caderno probatório); e iii) com base em debates orais e apreciação de alegadas atitudes.



    Dessa narrativa, portanto, não se extrai apenas que a eg. Corte de origem prestou a devida jurisdição, mas também que as razões deste recurso ordinário ou extrapolam os limites do writ ou foram invocadas em indevida supressão de instância ou se deram de forma preclusa”. (eDOC 10, p. 271 – grifos meus)



    Efetivamente, constato que nem na apelação do paciente (eDOC 8, p. 50), nem em seus recursos especial e extraordinário (eDOC 10, p. 8 e 26), foi arguida a nulidade da audiência de instrução e julgamento pela postura acusatória da juíza presidente.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. AUDIÊNCIA – PERGUNTAS – ORDEM. Vício decorrente da inobservância do artigo 212 do Código de Processo Penal encerra nulidade relativa, devendo ser articulada de imediato, sob pena de preclusão”. (HC 161.225, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPOSTA ELABORAÇÃO EM DESACORDO COM A DISPOSIÇÃO DO ART. 159, § 3º, DO CPP. NULIDADE. PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o término da instrução processual. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 201.934 AgR-segundo, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente